Tribunal: TJES
Processo: 0061680-52.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0061680-52.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública, que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal movida em face de Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S.A., envolvendo créditos das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) executadas. O Município alega a não ocorrência da prescrição, destacando a realização de penhora e demais atos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal, dado o tempo decorrido entre a intimação da Fazenda Pública e a sentença que decretou a prescrição, além da alegada diligência do Município na condução do processo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, exige a inércia do exequente. No presente caso, verifica-se que o Município realizou atos processuais relevantes, como a penhora de bens e a apresentação de requerimentos para prosseguimento da execução.

4. A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de inércia do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. A ausência de inércia do exequente na busca de bens ou medidas que garantam a execução afasta a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-REsp 1.934.413, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29.06.2023.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061680-52.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de fls. 43/44 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S.A., que

decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes às CDA’s executadas nos autos.

Em suas razões, o Município apelante defende que não se configura qualquer hipótese de prescrição intercorrente, visto ter sido a parte regularmente citada e, ainda, o Munícipio obteve êxito na localização de bens do executado, tendo sido lavrado Auto de Penhora no valor histórico de R$ 55.350,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais).

Aduz que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo, razão pelo qual o processo jamais poderia ter sido sentenciado, já que encontra-se em tramitação normal, tendo o Exequente promovido atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito, afastando-se a prescrição intercorrente, já que o simples transcurso do prazo não acarreta a prescrição, sendo imprescindível a evidente inércia do ente público na busca por bens a garantir a execução, o que não se mostra no presente caso.

Sustenta que não deixou de atender às diligências necessárias ao andamento do feito, quando intimado a realizá-las.

Salienta que os autos foram conclusos em 24/11/2011 (fls. 31-v) e, em seguida, consta nova conclusão dos autos em 2014 (fls. 32-v), os quais permaneceram até ano ano de 2016, quando foi efetuada nova remessa para a Procuradoria Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Registra que logo após a remessa dos autos em 26/10/2016, o Apelante apresentou manifestação a fim de dar prosseguimento no feito, restando claro que não houve desídia do Ente Municipal, haja vista que sempre deu prosseguimento ao feito.

Sustenta que constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio, a ocorrência da prescrição é caracterizada pela inércia do credor, bem como que caso a cobrança fica paralisada por culpa do mecanismo judicial e sem intimação ao credor, aplicável a Súmula 106/STJ.

Ante o exposto, requer a anulação da sentença com o prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, a parte executada não apresentou contrarrazões.

Pois bem
, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$ 18.931,75 (dezoito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 1037/ 2002.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da intimação da Fazenda nos termos do artigo 40, §4º, LEF (01/10/2010) e a data da sentença (14/02/2022).

Pois bem, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 20.03.2002 (fl. 02), a executada logo após citada, ofereceu ladrilhos de granito como bens à penhora (fl. 10), e após uma sequência de despachos de mero expediente, foi determinada a intimação do Município Exequente, em 21/06/2006 (fl. 20), para dizer sobre a situação do contribuinte para com o Fisco.

Em seguida (26/10/2006), consta manifestação do Município à fl. 21 não aceitando os bens oferecidos e pugnando pelo cumprimento integral do mandado de penhora e avaliação. Após, foi proferido despacho em 16/07/2007 (fls. 23/24) ordenando a expedição de
novo
mandado de penhora e avaliação, e caso efetivado a penhora, para intimar o executado a fim de apresentar embargos à execução.

Auto de Penhora e Avaliação positivo lavrado em 10/09/2009 (fl. 27) constando como total da penhora o montante de R$55.350,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais).

A seguir, os autos foram conclusos para o juiz em 20/10/2009 (fl. 27-v), sendo deferida a vista requerida pela parte executada (despacho à fl. 31 em 04/08/2011) e renovada a conclusão em 24/11/2011 (fl. 31-v) e em 24/11/2014 (fl. 32-v), sem intimação ou despacho, foi realizada a carga para o Município Apelante em 26/10/2016 (fl. 33), tendo se manifestado por meio da petição juntada às fls. 34/34-v de 14/12/2016 destacando que o bem penhorado é semelhante ao já oferecido, cuja recusa foi expressa, e pugnando pela continuidade da execução com a penhora online dos ativos financeiros da executada por meio do BACENJUD e RENAJUD.

Após, conclusos os autos em 06/03/2018 (fl. 39-v), foi proferido despacho à fl. 40 em 04/10/2021 determinando a intimação do Município para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, e sobreveio a sentença recorrida.

Por todo o exposto,
não
houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, que inclusive não foram apreciados pelo Juízo, bem como houve a penhora de bens avaliados em R$ 55.350,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) à fl. 27, e não obstante a recusa da Fazenda, não foi analisado tal circunstância.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento desta Corte superior, firmado sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Temas 566 a 571), que "a ausência de citação de qualquer devedor por meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80" (RESP. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018). 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao afastar a prescrição intercorrente no presente caso ante a ausência de configuração dos requisitos ensejadores para o início do seu transcurso, quais sejam, a ausência de localização dos devedores ou de bens à penhora
. 3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do Recurso Especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula nº 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.934.413; Proc. 2021/0121101-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/06/2023)

Ademais, vale consignar que a maior parte do prazo decorrido
diz respeito ao período que o
processo permaneceu paralisado sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário no tocante aos requerimentos apresentados pela parte exequente.

Logo, concluo que não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões